Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO VETOR NATUREZA DA DROGA (CRACK) MANTIDA. INCREMENTO DA PENA-BASE EM DOIS ANOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

2. A Suprema Corte, ao julgar o RE 593818/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe-277, divulgado no dia 20/11/2020 e publicado no dia 23/11/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”

3. A natureza da droga (crack) justifica o agravamento da pena-base na primeira fase, ex vi do art. 42 da Lei 11.343/2006.

4. O Juízo a quo exasperou a pena-base em dois anos em virtude dos maus antecedentes e da natureza do entorpecente. Com efeito, em relação ao quantum de exasperação, não se verifica desproporcionalidade ou inadequação.

5. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência.

6. Recurso conhecido e desprovido.